Tribunal: TJBA
Processo: 8028151-48.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028151-48.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: AMABIO GOMES MASCARENHAS

Advogado(s)
:
GABRIEL MENDES MASCARENHAS, TICIA PEREIRA MONTEIRO

AGRAVADO: NEORDETE MASCARENHAS ROCHA

Advogado(s)
:
EUSEBIO DE OLIVEIRA CARVALHO FILHO, IVAN ISAAC FERREIRA FILHO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PRESCRIÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE EMBARGOS MONITÓRIOS. CONSTITUIÇÃO DE PLENO DIREITO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL.
CONSECTÁRIOS
LEGAIS. TEMA REPETITIVO 1368/STJ. TAXA SELIC. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Amábio Gomes Mascarenhas contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença, a qual rejeitou a alegação de prescrição e fixou o INPC e juros de 1% ao mês como critérios de atualização do débito exequendo. Em sede de reapreciação, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, examinou-se a conformidade do acórdão anteriormente proferido com a orientação vinculante do Superior Tribunal de Justiça, remanescendo controvérsia quanto à incidência da prescrição e à definição da taxa de juros legal aplicável à dívida de natureza civil.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se, no cumprimento de sentença oriundo de ação monitória, é possível o reconhecimento da prescrição após a constituição do título executivo judicial sem oposição de embargos monitórios, bem como definir se os consectários legais devem observar o INPC cumulado com juros de 1% ao mês ou a taxa SELIC, conforme a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1368.

III. Razões de decidir

A ausência de oposição de embargos monitórios na fase de conhecimento da ação monitória ensejou a constituição de pleno direito do título executivo judicial, nos termos do art. 701, § 2º, do Código de Processo Civil, operando-se a preclusão consumativa quanto às matérias de defesa, inclusive aquelas de ordem pública suscitáveis naquele momento processual.

Em razão disso, mostra-se incabível o acolhimento da tese de prescrição em sede de cumprimento de sentença, devendo ser mantida, nesse ponto, a decisão agravada.

Quanto aos consectários legais, o acórdão anteriormente proferido divergiu da orientação vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1368, segundo a qual, antes da entrada em vigor da Lei n.º 14.905/2024, o art. 406 do Código Civil deve ser interpretado no sentido de que a taxa SELIC é o índice aplicável às dívidas civis a título de juros de mora.

A taxa SELIC, por sua natureza, já engloba atualização monetária e juros moratórios, sendo vedada sua cumulação com outros índices de correção ou com juros de mora apartados, sob pena de bis in idem.

Impõe-se, assim, o exercício do juízo de retratação parcial para reformar a decisão agravada exclusivamente quanto aos critérios de atualização do débito, a fim de determinar a incidência exclusiva da taxa SELIC, preservada a rejeição da alegação de prescrição.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido, em juízo de retratação, para reformar em parte a decisão de primeiro grau apenas a fim de fixar a taxa SELIC como índice único de atualização monetária e juros moratórios do débito, mantida a rejeição da tese de prescrição.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de embargos monitórios acarreta a constituição de pleno direito do título executivo judicial, operando-se a preclusão consumativa sobre as matérias de defesa suscitáveis na fase de conhecimento, inclusive a alegação de prescrição. 2. Antes da entrada em vigor da Lei n.º 14.905/2024, nas dívidas de natureza civil, a taxa SELIC deve ser aplicada de forma exclusiva, por compreender correção monetária e juros de mora, vedada sua cumulação com outros índices.”

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC, art. 1.030, II; CPC, art. 701, § 2º; CC, art. 406.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 1368.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Juízo de Retratação em

Agravo de Instrumento
de n.º
8028151-48.2025.8.05.0000
da comarca de
Itaberaba
, em que figuram como
Agravante e Agravado
, respectivamente,
AMÁBIO GOMES MASCARENHAS

e
NEORDETE MASCARENHAS ROCHA
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Prime
ira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
EXERCER O JUÍZO DE RETRATAÇÃO DE MODO PARCIAL
, e o fazem nos termos do Voto do Relator
.

Sala das Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA